Tribunal: STF
Processo: HC 248960
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.11.2024 por Luiz Carlos Mota Junior, advogado, em benefício de Kaique Geraldo Machado, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.11.2024, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 960.335/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 27.8.2024, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35 c/c incs. III e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Na mesma data, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Plantão da comarca de Itapetininga/SP (Processo n. 1501263-89.2024.8.26.0571).



    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2307921-63.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Segunda Câmara de Direito Criminal em 16.10.2024. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 960.335/SP. Em 13.11.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 8).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que, “embora tenha sido indicada motivação válida para justificar a prisão cautelar, in casu, constata-se que a conduta atribuída ao ora paciente não se revela de maior periculosidade social, uma vez que é pequena a quantidade de droga com ele encontrada. Ademais, as condenações anteriores se referem ao delito de lesão corporal leve” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera “suficiente ao acautelamento do meio social a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Defende que “não houve a devida compatibilização, em virtude da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que o paciente foi preso em flagrante, em 27/8/2024, com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 2,7 gramas de cocaína” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer seja reconsiderada a decisão da Ilustre Presidência para conceder a ordem liminar, a fim de relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente, que além de desproporcional, é ilegal ante a ausência de fundamentação idônea; 



    Requer, que no mérito, seja confirmada a ordem. Subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão que o juízo entender cabíveis, nos termos do art. 319 do CPP” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    9. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Plantão da comarca de Itapetininga/SP concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade do paciente, realçada pelo risco de reiteração delitiva, nestes termos:



    “O flagrante está em ordem e a prisão ocorreu de forma regular, motivo pelo qual não existe razão para o relaxamento da prisão em flagrante, observando-se que a própria conduta do autuado e seu comparsa acabou chamando a atenção dos agentes públicos, em ato típico de entrega de entorpecente, o que foi confirmado com a apreensão de droga em poder do autuado, bem como das mensagens identificadas no celular e tablet apreendidos, conforme informado pelos policiais militares, estando presentes os requisitos necessários em relação ao delito pelo qual foram autuados. Ademais, há no expediente indícios suficientes de autoria e materialidade e a homologação do flagrante é medida que se impõe, com fundamento no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal e no artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal. Presentes, pois,em início de cognição, indícios de autoria e materialidade dos delitos pelos quais foram autuados, comprovado pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 32/35), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), pelo auto de constatação preliminar (fls. 20) e pelas fotografias (fls. 22/25). A autoria imputada ao autuado também está demonstrada, em início de cognição, pelo depoimento das testemunhas, policiais militares que relataram que na data de hoje estavam em patrulhamento de rotina com vistas a um veículo que teria praticado um roubo nesta urbe, e acabaram deparando-se com um veículo UNO na cor vermelha, que estava devidamente estacionado, e que havia dois indivíduos do lado de fora do veículo pegando algo com os indivíduos que estavam dentro do veículo, e que os que estavam fora, ao verem a viatura saíram correndo para uma viela, sendo que conseguiu abordar os dois indivíduos que estavam dentro do veículo, e que em revista pessoal, foi localizado com um adolescente a quantia de R$ 1.014,00 reais, e com o outro indivíduo,maior de idade, 05 pinos de substância análoga a cocaína, e o mesmo indivíduo estava manuseando um tablet, que continha conversas relacionadas ao tráfico de drogas, e acabou passando a senha tanto do tablet quanto do seu aparelho celular, sendo que o aparelho celular pertence ao adolescente, sendo que a senha do tablet é 0505, e do celular é 05106, sendo que diante dos fatos realizaram o algemamento dos indivíduos devido o receio de fuga, e posteriormente conduziram ambos ao pronto socorro local para exame de corpo de delito cautelar, e após, conduziram ambos até a unidade policial para as providências de polícia judiciária (fls. 03/04). Em sede policial, o autuado reservou-se no direito de permanecer em silêncio (fls. 05). Em Juízo, entrevistado o autuado, após contato prévio com seu Defensor, tendo declarado por mídia. A manutenção da custódia é medida que se impõe, pois imprescindível para garantia da ordem pública, a fim de que o autuado não volte a delinquir. Isso porque deu mostras de que faz do comércio ilícito seu meio de vida, tratando-se de indivíduo reincidente, conforme se verifica de sua folha de antecedentes criminais (fls. 39/40), denotando-se que a condenação e medidas anteriores não foram suficientes para demovê-lo da conduta ilegal e afastá-lo do narcotráfico, de modo que se for colocado em liberdade certamente voltará a delinquir, sendo necessária a custódia para garantia da ordem pública. Outrossim, verifica-se ainda que em relação ao autuado não há qualquer comprovação de ocupação lícita, o que reforça a conclusão de que, acaso agraciado com o benefício da liberdade provisória, ainda que junto a medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tornará a delinquir. E a alegação de que o tráfico não é crime violento não pode ser acolhida, pois se trata de ilícito penal que escraviza o ser humano, transformando pessoas em verdadeiros zumbis, como é possível verificar nas diversas cracolândias existentes praticamente em todas as cidades deste Estado de São Paulo, inclusive nas pequenas localidades. Não se pode olvidar, ainda, que o tráfico é mola propulsora de inúmeros outros crimes, como roubo, homicídio, furto, lesões, qualquer tipo de conduta que possa resultar em alguns trocados para comprar o entorpecente. Por fim, necessário consignar a destruição das famílias que são reféns do tráfico, com os filhos cooptados para a venda e para o uso das drogas, acabando com o ambiente familiar, destruindo futuros, bens e tudo maisque encontra pelo caminho. Dessa forma, é possível concluir que o tráfico, seja em grande ou pequena escala, é crime violento e necessita ser coibido pelo estado, antes tarde do que nunca” (fl. 1, e-doc. 6).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva, com a seguinte fundamentação:



    “A despeito do que teria sido apreendido [0,33g líquido de cocaína fls. 61/63 da origem], chamou nossa atenção o conjunto das demais circunstâncias descritas do caso, indicativas, em princípio, do envolvimento do paciente no comércio espúrio, mormente se conjugadas com a informação trazida no decreto constritivo de ausência de comprovação de ocupação lícita, por sinalizar que o autuado, em tese, faria do narcotráfico seu meio de vida. Também não se pode ignorar a notícia de o denunciado ser reincidente, ainda que não específico, conforme se verifica na certidão de fls. 12/13, o que, prima facie, permite cogitar eventual contumácia delitiva, sem olvidar que o próprio art. 310, §2º, do CPP estabelece que a recidiva é circunstância incompatível com o deferimento de liberdade provisória (‘Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares’). 



    Nesse contexto, pelo menos nesta quadra, não há falar em flagrante ilegalidade a ser reparada por meio desta via estreita, porquanto o decreto constritivo está na amparado nas particularidades do caso denotadoras de gravidade concreta , bem como no histórico do autuado, tudo a indicar, em juízo de cognição sumária, que a segregação cautelar se apresentou plausível para a garantia da ordem pública, sendo insuficientes outras medidas cautelares mais brandas. Por outro lado, se a imputação que recai sobre o paciente é ou não procedente, isso deverá ser objeto de discussão na origem, não esta a via nem o momento adequados para exame aprofundado de fatos e provas. 



    Ante o exposto, proponho a denegação” (fl. 3, e-doc. 7).



    10. Pelo demonstrado neste processo, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    Como anotado nas instâncias antecedentes, embora a quantidade do entorpecente apreendido tenha sido pequena (2,7g de cocaína), foram encontrados quantidade relevante de dinheiro com o adolescente que acompanhava o paciente (R$1.014,00) e “um tablet, que continha conversas relacionadas ao tráfico de drogas”, além de o paciente ser reincidente, ainda que não específico.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois a conduta do paciente foi individualizada e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021). 



    12. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e prioritariamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    13. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora